Tribunal: TJSP
Processo: 1114455-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – Cerceamento de defesa não ocorrente – Ação Regressiva da seguradora – Colisão traseira – Culpa incontroversa – Dever de indenizar – Existência de contrato de seguro – Pagamento da reparação dos danos no veículo demonstrada – Hipótese de sub-rogação legal, que independe da vontade do segurado ou do causador do dano – Danos e valor devidamente comprovados nos autos –

Ementa:

SEGURO DE VEÍCULO – Cerceamento de defesa não ocorrente – Ação Regressiva da seguradora – Colisão traseira – Culpa incontroversa – Dever de indenizar – Existência de contrato de seguro – Pagamento da reparação dos danos no veículo demonstrada – Hipótese de sub-rogação legal, que independe da vontade do segurado ou do causador do dano – Danos e valor devidamente comprovados nos autos – Franquia - Desconto.

Recursos não providos.